Tribunal: CARF
Processo: 10850.720755/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720755/2017-23
ACÓRDÃO
3002-003.490 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA VERTENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 26/12/2014, 10/01/2015, 28/01/2015, 30/01/2015,
11/02/2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
NCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS.
TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99
DO RICARF.
Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a multa
isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
“inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.490 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720755/2017-23
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se do Auto de Infração para exigência da Multa Isolada de que trata o art.
74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, aplicada relativamente aos PER/DCOMP
transmitidos
em
26/12/2014,
10/01/2015,
28/01/2015,
30/01/2015
e
11/02/2015. Original Processo 10850.720755/2017-23 Acórdão n.o 14-78.908
DRJ/RPO Fls. 3 3 Consigna a autoridade fiscal que a lavratura do presente
decorreria da parcial homologação de compensações levadas a efeito pela
contribuinte, consoante Despacho Decisório exarado no âmbito do processo
administrativo fiscal no 10850.724495/2015-01. Relata que tal decisão resultaria
da insuficiência de direito creditório passível de utilização na extinção do rol de
débitos declarados nas declarações de compensação que indica, ensejando, por
consequência, a aplicação do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o
qual será aplicada multa de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada. Ressalta que os PER/DCOMP foram transmitidos
após 08/10/2014 e 20/01/2015, data da entrada em vigor, respectivamente, da
Medida Provisória no 656, de 2014, e da Lei no 13.097, de 2015, razão porque a
base de cálculo da multa corresponde ao valor do débito objeto de compensação
não homologada (atualizado), conforme a seguir: Original Processo
10850.720755/2017-23 Acórdão n.o 14-78.908 DRJ/RPO Fls. 4 4 A contribuinte foi
cientificada do Auto de Infração em 13/03/2017, conforme Termo de Abertura de
Documentos no e-processo. Em 31/03/2017, a interessada apresentou a
impugnação de e-fls. 93/126, acompanhada de documentos. Faz um resumo dos
fatos, dizendo que a multa não merece prosperar tendo em vista a patente
nulidade do auto de infração. Após, afirma a tempestividade da impugnação e
requer a conexão dos autos com o processo no 10850.724495/2015-01, no qual
foram analisadas as declarações de compensação. Alega que a parcial
homologação decorre diretamente do Despacho Decisório tratado no processo
citado, razão pela qual requer o apensamento dos processos, visando o
julgamento em conjunto, conforme determina a Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012, com a redação vigente à época da transmissão dos PER/DCOMP,
bem como o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.490 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720755/2017-23
3
2015. Original Processo 10850.720755/2017-23 Acórdão n.o 14-78.908 DRJ/RPO
Fls. 5 5 No mérito, sustenta o não cabimento da multa isolada sobre o valor do
débito não homologado, prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, pois,
na prática, a referida norma responsabiliza a contribuinte em virtude de mero
requerimento em procedimento administrativo, com vistas à compensação de
crédito tributário recolhido indevidamente, ou seja, pelo simples exercício do
direito de petição, independentemente de o sujeito passivo ter cometido
qualquer ato ilícito. Ressalta que formular pedido de ressarcimento ou declarar a
compensação é direito que decorre da garantia constitucional ao direito de
petição, o qual não pode ser obstaculizado de forma alguma. Cita doutrina e
jurisprudência. Afirma que a constitucionalidade de multa prevista no art. 74, §17
da Lei no 9.430, de 1996, é objeto de pleitos no Supremo Tribunal Federal - STF,
que influenciarão diretamente a decisão da presente impugnação, quais sejam: 1)
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de Medida Cautelar no
4.905/DF, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, tendo a inicial
sido devidamente aditada para os fins de contemplar também a
inconstitucionalidade do §17 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 13.097/15,
conversão da Medida Provisória no 656/14; e 2) Recurso Extraordinário no
796.939, nos autos do qual a repercussão geral já foi reconhecida com base no
§5o do art. 1.035 do CPC, e cujo julgamento será conjunto com a ADI no 4.905/DF.
Destaca que nos autos da ADI no 4.905/DF já há parecer do Ministério Público
Federal favorável à concessão da medida cautelar pleiteada, haja vista a: (i)
desproporcionalidade da multa; (ii) violação ao direito de petição
constitucionalmente consagrado e aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa; e (iii) afronta ao princípio da proibição do
confisco. Por tais razões, protesta pelo afastamento da multa. Passa a discutir a
improcedência das glosas efetuadas na apreciação do direito creditório tratado no
processo no 10850.724495/2015-01, com base nas mesmas razões de defesa ali
apresentadas, alicerçadas, basicamente, no alargamento do conceito de insumo,
de acordo com a doutrina e a jurisprudência, bem como no entendimento acerca
da atividade agrícola exercida pela contribuinte na produção de açúcar e álcool.
Encerra protestando provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, inclusive com a juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.490 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720755/2017-23
4
Trata-se cobrança de multa isolada, que segundo a DRJ e de acordo com a legislação
vigente, esta deve ser aplicada nos moldes do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 com redação dada
pela Lei no 13.097/15, não cabendo seu afastamento por estar perfeitamente aplicada ao caso.
O presente caso originou-se do Auto de Infração, cuja Fiscalização sustentou a
aplicação da multa isolada exigida de 50% sobre o valor do crédito não homologado, com base no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
No entanto, da análise da homologação da compensação que corre o processo
principal de no 10850724495/2015-01, é imperioso ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
O referido RE que reconheceu a inconstitucionalidade no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos termos da seguinte
ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.5. Por outro lado, o §17 do artigo
74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente
se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.490 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720755/2017-23
5
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio.
No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame
uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estabilidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por força das disposições do art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário objeto de: a)
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.490 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720755/2017-23
6
43 da Lei Complementar no 73, de 1993. Em face do exposto, dou provimento ao
recurso voluntário do contribuinte, cabendo à autoridade administrativa cancelar
o lançamento da multa isolada.
Visto que o caso em tela versa exclusivamente sobre multa isolada, declarada
inconstitucional, é imperioso determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos termos do
entendimento do STF fixado no julgamento do RE n.o 796.939/RS.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 478
DF CARF MF
Original